Tribunal: CARF
Processo: 10783.721125/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICA NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas e se aplica às empresas que não tenham natureza de instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO. CONTA CORRENTE.
A base de cálculo do imposto quando não há fixação prévia do valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, caso de operações de crédito praticadas por meio de conta corrente, é a somatória dos saldos devedores diários apurada no último dia de cada mês.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de confisco.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108 DO CARF
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento, súmula no 108 do CARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial deve ser contado a cada mês em que os recursos ficaram disponíveis ao mutuário e não desde a disponibilização inicial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.721125/2015-55
ACÓRDÃO
3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA IPOJUCA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICA
NÃO FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros,
independentemente de eventual relação de controle ou coligação entre as
pessoas jurídicas envolvidas e se aplica às empresas que não tenham
natureza de instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO. CONTA CORRENTE.
A base de cálculo do imposto quando não há fixação prévia do valor do
principal a ser utilizado pelo mutuário, caso de operações de crédito
praticadas por meio de conta corrente, é a somatória dos saldos devedores
diários apurada no último dia de cada mês.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a
autoridade administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de
confisco.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA No 108 DO CARF
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
2
Receita Federal do Brasil, é regular a incidência dos juros de mora, a partir
de seu vencimento, súmula no 108 do CARF.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O prazo decadencial deve ser contado a cada mês em que os recursos
ficaram disponíveis ao mutuário e não desde a disponibilização inicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
prejudicial de mérito (decadência), em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, lavrado em
08/10/2013, relativo a fatos geradores ocorridos em 01/01/2011 a 31/12/2012
constituindo crédito tributário total no montante de R$ 5.539.355,98 (e-fls. 2/10).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
3
No Termo de Verificação Fiscal integrante do auto, a autoridade fiscal assim expõe
as razões do lançamento (e-fls. 11/14):
2. DAS INFRAÇÕES VERIFICADAS 2.1. IOF SOBRE OPERAÇÃO DE MÚTUO (Processo
no 10783-721.125/2015-55)Verificada a existência de lançamentos a débito da
conta contábil 12109010005 -AGRO PECUARIA ENGENHO PARA LTDA,
pertencente ao grupo 1210901 -EMPRESAS COLIGADAS do ativo não circulante, a
fiscalizada foi intimada a prestar esclarecimentos acerca da natureza dessa conta
contábil, e a apresentar, se fosse o caso, contratos de mútuos e correspondentes
recolhimentos de IOF.
Em resposta a fiscalizada informou tratar-se de conta relativa operações de
mútuos realizadas com empresa do grupo, apresentando ainda dois instrumentos
de contratos que teriam embasado essas operações de mútuos, não se
manifestando acerca dos correspondentes recolhimentos de IOF.
A partir do exame dos contratos apresentados, verifica-se que valores foram
colocados à disposição da mutuária de forma equivalente à abertura de crédito
com liberação de parcelas subordinadas às necessidades da mutuária. Assim, na
apuração do IOF foi considerado como base de cálculo do IOF, conforme
estabelece o a letra “a” do inciso I do art 7° do Decreto no 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, o somatório dos saldos devedores diários apurado no último
dia de cada mês observados na conta contábil na conta 12109010005 - AGRO
PECUARIA ENGENHO PARA LTDA, sendo aplicadas ainda as determinações
contidas no parágrafo 15 do referido decreto, conforme planilhas anexas e
resumo na tabela abaixo.
...
Registre que não foram localizados recolhimentos de IOF nem foram declarados
em DCTF os respectivos débitos.
Cientificada da autuação, a interessada interpôs a correspondente impugnação,
alegando, preliminarmente, que não é instituição financeira, e, portanto, não
pode ser considerada sujeito passivo do IOF.
No mérito, alega que houve erro na determinação da base de cálculo do
lançamento, ensejando a sula nulidade. Citem-se excertos da defesa:
b. Vícios na determinação da base de cálculo e alíquota - Erro de tipificação legal
quanto à forma de apuração de base de cálculo do tributo - Operação com
definição de valor do principal e prazo:
...
Conforme se verifica nos contatos de mútuo referentes às operações que deram
ensejo ao lançamento ora impugnado (doc. 03), firmados (em 30/05/2005 e
02/01/2009) com a empresa AGRO PECUÁRIA ENGENHO PARÁ LTDA, o principal
foi definido (R$ 100.000.000.00 e R$ 50.000.000.00. respectivamente), o que
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
4
afasta incidência do IOF da forma como calculada pela Fiscalização(sobre o
somatório dos saldos devedores diários).
A Fiscalização, no entanto, data máxima vénia, sem qualquer explicação para
tanto, assentou que o cálculo do IOF em questão deve ter por base os valores
previstos na alínea a, do inciso I, do art. 7 o do Decreto n° 6.306, de 14 de
dezembro de 2007, ou seja, o somatório dos saldos devedores apurados no último
dia de cada mês.
A base de cálculo e alíquota utilizadas pela Fiscalização partem dos seguintes
dispositivos:
...
Avulta do dispositivo que além do principal não ser definido (no caso de contratos
de abertura de crédito), tem outra previsão: "a reutilização do crédito" por
previsão contratual.
Mostra-se claro o equívoco operado pela Fiscalização diante das seguintes
características dos contratos em questão i. O principal foi definido (R$
100.000.000,00 e R$ 50.000.000,00);
ii. Os valores seriam repassados em parcelas, de acordo com a necessidade da
Mutuária;
iii. Existem prazos definidos para pagamento, podendo ser prorrogados ou
antecipados;
iv. Em havendo pagamento antecipado, este (pagamento) não poderia servir de
lastro para novas liberações, sendo essas (novas liberações) objeto de novo
contrato, ou seja, não haveria a reutilização do crédito para o caso de novas
liberações excederem o valor definido no contrato.
...
E a elaboração de dois contratos (um em 2005 e outro em 2009) tem uma razão
de ser: como o principal era definido, não se tratando, portanto, de "abertura de
crédito", inclusive, tinha previsão contratual de que os pagamentos antecipados
não poderiam servir de base para novas liberações, foi verificado que o primeiro
contrato se esgotou (mesmo o saldo sendo menor que os R$ 100 MM em virtude
de pagamentos antecipados).
Nesse momento, foi celebrado novo contrato (em 2009) concedendo um novo
mútuo (de R$ 50 MM) com liberações em parcelas.
Ou seja, não há razão para a base de cálculo (somatório dos saldos devedores
diários) e alíquota utilizados pela Autoridade Fiscal, pois, tratando-se de operação
em que ficou definido o principal a ser utilizado (conforme demonstrado), aplica-
se a regra do art. 7o , I, 'b', do mesmo Decreto n. 6.306/07.
Segue a forma de se calcular a base de cálculo aplicável ao caso concreto.
...
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
5
Vê-se assim que há um erro evidente de base de cálculo resultante da premissa
equivocada da Fiscalização (erro de subsunção dos fatos à legislação de regência)
consequentemente, da fundamentação legal utilizada, o que acarreta na nulidade
do lançamento ...
Desta forma, tendo em vista que no presente caso, da mesma forma, há equívoco
de subsunção dos fatos à norma, pois, caso houvesse a tributação pretendida
haveria de ser aplicada a regra do art. 7°, I, 'b', do Decreto n° 6.306/07 e não da
alínea 'b' do mesmo dispositivo, e que de tal erro do qual decorre alteração
substancial na apuração do tributo, visto que altera a base de cálculo e a alíquota
a ser aplicada, resta claro a necessidade de reconhecer a improcedência da
acusação e o consequente cancelamento do auto de infração ora impugnado
Contesta a multa de ofício aplicada, por entender ofensiva aos princípios da
proporcionalidade e isonomia, especialmente por se tratar o caso concreto de
situação que enseja dúvida razoável quanto à existência do tributo.
Aduz ser incabível a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício lançada.
Ao longo de sua defesa, cita doutrina e jurisprudência que ilustram o
entendimento por ela adotado.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 14-75.360 - 14a Turma da DRJ/RPO que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. PESSOAS JURÍDICA NÃO
FINANCEIRAS. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente de
eventual relação de controle ou coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas e
se aplica às empresas que não tenham natureza de instituições financeiras.
BASE DE CÁLCULO. CONTA CORRENTE.
A base de cálculo do imposto quando não há fixação prévia do valor do principal a
ser utilizado pelo mutuário, caso de operações de crédito praticadas por meio de
conta corrente, é a somatória dos saldos devedores diários apurada no último dia
de cada mês.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. CONFISCO.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
6
O percentual da multa de ofício aplicada decorre de lei, não tendo a autoridade
administrativa competência para afastá-lo sob a alegação de confisco.
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SELIC.
Incidem juros de mora calculados pela taxa Selic sobre a multa de ofício que não
for paga até a data de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Do mérito
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Depreende-se da análise dos autos versar a lide sobre a possibilidade de tributação
do IOF das operações de crédito entre pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico e, para
resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
Pois bem, estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
7
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
8
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
9
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
Em relação a discussão acerca da incidência do IOF sobre mútuo entendo que o
acórdão recorrido julgou de forma correta, por entender que a decisão proferida pela DRJ, sobre
este ponto específico, seguiu o rumo correto, utilizo sua fundamentação como se minha fosse, nos
termos do §12° do art. 114 do RICARF:
SUJEITO PASSIVO DO IOF
Com relação à exigência do IOF nas operações de empréstimos financeiros entre
pessoas jurídicas, cabe um recuo no tempo acerca das matrizes legais do tributo.
O art. 153, V da CF, de 1988, autorizou a instituição de imposto incidente sobre
operações de crédito (IOF):
CF, de 1988:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
10
O CTN, em seu art. 63, estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador
do IOF é a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do
seu beneficiário:
Lei no 5.172, de 1966:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
[...]
A Lei no 8.894, de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide, entre outros,
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia
(redutível por ato do Poder Executivo), conforme transcrição abaixo:
Lei no 8.894, de 1994 Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro, ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota
máxima de 1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a
títulos e valores mobiliários.
[...]
§2o. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas monetária e
fiscal.
O atual Código Civil, instituído pela Lei no 10.406, de 2002, nos art. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com
finalidade econômica. Operações de mútuo são empréstimos de coisa fungível, o
recurso financeiro, não restando dúvida, pois, que constituem espécie do gênero
das operações de crédito e, portanto, sujeitam-se à tributação pelo IOF.
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, matriz legal da alínea 'c, inciso I do art.
2o do Decreto no 6.306, de 2007, prevê que se submetem à incidência do IOF as
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas e entre pessoas jurídica e pessoa física. Confira-se:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Importante lembrar que a leitura do texto da lei não abre nenhuma exceção
quanto à não incidência do IOF caso os recursos sejam movimentados entre
pessoas jurídicas não financeiras ou, como se afigura no caso corrente, entre
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
11
pessoas jurídicas integrantes de um mesmo grupo econômico. Ademais, no
entendimento deste relatora, as operações de mútuo entre empresas sob mesmo
comando, estão entre as operações necessárias à gestão financeira, o que
significa, em outras palavras, que a movimentação de recursos de empresa para
outra não descaracteriza o mútuo, ainda que praticadas no seio do grupo
econômico sob a alcunha de gestão financeira.
O entendimento está em sintonia com o estabelecido na Constituição Federal e
no Código Tributário Nacional de cuja leitura sobressai que para que haja
incidência do IOF importa apenas a ocorrência da operação de crédito, ou seja, a
entrega ou a disponibilização deste crédito. Não há qualquer condição quanto à
natureza jurídica do ente que concedeu o empréstimo.
O Decreto no 6.306, de 2007, que regulamenta o IOF, não deixa também qualquer
dúvida sobre o campo de incidência desse tributo. Também no mencionado
Decreto não existe nenhum óbice à incidência do IOF sobre valores mutuados
entre empresas que tenham relação de controle ou de coligação ou entre a
pessoa jurídica e pessoas físicas que sejam acionistas ou quotistas da mutuante.
Assim dispõe o artigo 2o inciso I, alínea “c”:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o );
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços(factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o , inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
Ou seja, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou
antagônicos, duas pessoas jurídicas que ocupem os dois pólos de uma operação
de empréstimo de recursos financeiros materializam a hipótese de incidência do
IOF crédito como previsto no desenho legal do tributo, que não pode ser afastado
pelas autoridades fiscais tendo em vista a atividade vinculada que desempenham,
nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional.
O IOF também incide caso o destinatário dos recursos seja pessoa física qualquer
que seja a relação societária que tenha com a empresa.
Dessa forma, tendo a contribuinte disponibilizado recursos financeiros a outra
pessoa jurídica, caracteriza-se como sujeito passivo do IOF, sendo improcedente a
preliminar suscitada.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
12
MÚTUO FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CONTA CORRENTE
É ainda oportuno esclarecer que o mútuo financeiro também se materializa nas
assim chamadas operações de conta correntes.
Sobre a exteriorização do mútuo, cabe destacar que o Parecer Normativo CST n°
23, de 1983, embora editado para disciplinar a aplicação do art. 21 do Decreto-lei
no 2.065, de 1983 (nos negócios de mútuo contratados entre pessoas jurídicas
coligadas, interligadas, controladoras e controladas, a mutuante deverá
reconhecer, para efeito de determinar o lucro real, pelo menos o valor
correspondente à correção monetária calculada segundo a variação do valor da
ORTN), para fins de tributação do IRPJ, mas cujo entendimento pode ser
estendido ao presente caso, já dispunha:
“2.1 - Não tem relevância a forma pela qual o empréstimo se exteriorize;
contrato escrito ou verbal, adiantamento de numerário ou simples lançamento
em conta corrente, qualquer feitio que configurar capital financeiro posto à
disposição de outra sociedade sem remuneração, ou com compensação financeira
inferior àquela estipulada na lei, constitui fundamento para aplicação da norma
legal.” (Grifou-se)
O entendimento foi reiterado pelo Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de
1999, in verbis:
“Art. 1o. O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica.”
(Grifou-se)
Este tem sido o entendimento nos julgados administrativos conforme podemos
comprovar pela ementa a seguir:
IOF. ADIANTAMENTOS EFETUADOS PARA EMPRESAS LIGADAS COM A FINALIDADE
DE PAGAMENTOS DE DESPESAS.
A utilização de uma rubrica contábil com a finalidade de pagamento de despesas
de empresas ligadas, sem contrato formal de mútuo, caracteriza a existência de
uma conta corrente, devendo-se apurar o IOF devido segundo as regras próprias
das operações de crédito rotativo.(Ac 3301002.282– CC 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária- Sessão de 27 de março de 2014)
Por fim, cabe destacar a Solução de Consulta COSIT no 50, expedida em
26/02/2015, que assim analisou a questão:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN),
define o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado:
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
13
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado;
O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão “operações de crédito”
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima, o
art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que “o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica”.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
pouco importando a forma pela qual ela se dê.
Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código Civil
de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra
parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e
qualidade.
Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um “fluxo financeiro bidirecional”
entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas
jurídicas é comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos
financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse
instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
14
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se mostra
como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão de
descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda com
perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja vista a
facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas vinculadas),
no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a posterior
restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de débitos e
créditos em conta corrente.
Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto
prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os
recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
Art. 7 o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro
de 1999 , incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
(...)§ 2 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que
fique definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário. (grifou-se)Claro está que, para
fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, deve-se
verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a
operação se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes.
Dessa forma, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve sujeitar-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por
meio de conta corrente ou por qualquer outra forma.
Convém informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui
entendimento alinhado à compreensão da RFB sobre a matéria. Reproduz-se
abaixo ementa do Recurso Especial no 1.239.101 – RJ (2011/33476-0), que assenta
a irrelevância da nomenclatura contratual adotada (“contrato de conta corrente”)
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
15
para se cogitar da incidência ou não do imposto, sendo determinante para isso
que, essencialmente, se trate de operação de crédito correspondente a mútuo:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES
A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA
LEI N. 9.779/99.
O art. 13, da Lei n. 9.779/99 caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
‘operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas’ e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no
contexto do fato gerador do tributo devem ser compreendidas também as
operações realizadas ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas
coligadas com a previsão de concessão de crédito. (grifos do original)
No voto do Ministro relator, Mauro Campbell, fica mais nítida a fundamentação
apresentada na ementa, motivo pelo qual transcreve-se abaixo passagens
daquele voto:
Sendo assim, o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser
tributada, é tido por um modelo cujas características essenciais devem ser
buscadas em outras espécies de contrato que envolvam operações de crédito
para que possam ser alcançadas pelo hipótese de incidência do IOF.
É por esse motivo que o § 1o, do art. 13, da lei citada considera ocorrido o fato
gerador do tributo na data da concessão do crédito.
(...)
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de
contrato de conta corrente entre empresas coligadas, com a previsão de
concessão de crédito, são verdadeiras operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em todos os casos, é
disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a depender
do saldo existente. (grifos do original)
Esse assunto também já foi levado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF – onde foi confirmado o entendimento acima exposto. Cita-se como
exemplo o Acórdão 3102-002.318, de 11/11/2014, disponível no site do CARF na
internet, assim ementado:
OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA DE REGISTROS
CONTÁBEIS QUE IMPORTEM ENTREGA DE RECURSOS A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS. CONFIGURAÇÃO.
Para fim de incidência do IOF, caracteriza-se operação de mútuo de recursos
financeiros a operação de crédito representada pelo registro ou lançamento
contábil que, pela sua natureza, importe colocação ou entrega de recursos
financeiros à disposição de terceiros, independemente de ser pessoa ligada ou
não.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
16
Como visto, motivou o lançamento do IOF a constatação de que a fiscalizada
mantinha registros devedores em contas contábeis referentes a créditos detidos
contra pessoa jurídica, e que ela reconhece se tratar de operações de mútuo com
empresa de seu grupo econômico.
Diante do que até aqui se expôs, não há reparo ao entendimento fiscal quanto à
submissão dos empréstimos efetuados pela fiscalizada registrados na conta
contábil 12109010005 - AGRO PECUÁRIA ENGENHO PARA LTDA ao que dispõe o
art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, para fins de incidência do IOF, agindo
corretamente a auditoria ao tributar os valores nessa conta mantidos.
Cabe verificar, na sequência, se a apuração se ajusta à forma regulamentar.
APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Alega a contribuinte que teria havido erro na tipificação legal da autuação, quanto
à forma de apuração da base de cálculo do tributo, e, conseqüentemente da
alíquota.
Antes que se examine se o vícios apontado de fato ocorreu, cabe assinalar que a
nulidade no âmbito do processo administrativo-tributário federal é assim tratada
no art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
[...]
No terreno do Processo Administrativo Fiscal, portanto, somente são nulos os
atos, termos, despachos e decisões elaborados por pessoa incompetente, bem
como os despachos e decisões proferidos com cerceamento do direito de defesa.
Não havendo até o momento processual presente emissão de despacho ou
decisões, também não se cogita da hipótese de cerceamento de defesa, já que a
fase litigiosa, submetida aos princípios do contraditório e da ampla defesa
somente se instaurou com a interposição da impugnação.
Por sua vez, o acerto ou não do procedimento é questão mais propriamente
vinculada ao mérito e não à validade do instrumento de constituição do crédito
tributário. De fato, aspectos como a reunião de um conjunto coerente de provas,
sua concatenação com a hipótese legal de incidência, a explicitação orgânica dos
motivos do lançamento e a precisão na apuração dos valores levados ao auto de
infração implicam diretamente no grau de procedência do ato administrativo e
não afetam os requisitos de validade restritos à competência do autor Diga-se
ainda que nos termos do art. 60 do Decreto que regulamenta o Processo
Administrativo Fiscal, eventuais incorreções, imprecisões e desacertos que
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
17
trouxerem prejuízo ao sujeito passivo, serão saneados na esfera administrativa e
não importarão nulidade:
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Retomando-se o caso dos autos, sustenta a interessada que as operações de
mútuo por ela realizadas originam-se de contratos cujas características
remeteriam à base de cálculo estipulada no art. 7o, I, “b” do Decreto no 6.306, de
2007, e não àquela da alínea "a “do mesmo dispositivo, apontada na
fundamentação do lançamento.
Para melhor compreensão, citem-se os dispositivos mencionados:
Art.7° A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o , parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a)quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
...
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
... (destacou-se)
Importante reproduzir ainda excerto do artigo 3o do mesmo Decreto que define o
fato gerador do IOF:
Art.3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172,
de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
18
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
...
Os contratos em questão foram assim estipulados (e-fls. :191/196):
Contrato firmado em 30/05/2005 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
MÚTUO Pelo presente instrumento particular de contrato de MÚTUO, entre I -
USINA IPOJUCA S/A, [...]
II - AGRO-PECUÁRIA ENGENHO PARÁ LTDA [...]
têm entre si, justo e contratado, o seguinte:
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objetivo o suprimento de
caixa da CONTRATADA, pela CONTRATANTE a ser desembolsado com prazo e
valores definidos
CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE concede à CONTRATADA, quantia
equivalente a até R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor aqui contratado será liberado em parcelas de
acordo com as necessidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor a ser liberado pela CONTRATANTE deverá ser
quitado pela CONTRATANTE, até 30/12/2020, data de vencimento do presente
instrumento, podendo ser prorrogado ou antecipado, conforme acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO ÚNICO - O período de vencimento estabelecido no caput, poderá ser
renovado, por uma ou mais vezes, desde que as partes aceitem, de comum
acordo, a referida prorrogação
CLÁUSULA QUARTA - Na data em que todas as quantias emprestadas nas bases
acima forem devolvidas e pagas pela CONTRATADA à CONTRATANTE, considerar-
se-á quitado o presente contrato, pondo-se termo ao mesmo,
independentemente de qualquer outro ato ou notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo o pagamento antecipado, ainda que parcial, os
referidos pagamentos não poderão servir de lastro para novas liberações, sendo
acordado que as liberações ficam limitadas ao valor contratado e qualquer outra
liberação deverá ser, necessariamente, objeto novo contrato.
...
Contrato firmado em 02/01/2009 INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
MÚTUO Pelo presente instrumento particular de contrato de MÚTUO, entre I -
USINA IPOJUCA S/A, [...]
II - AGRO-PECUÁRIA ENGENHO PARÁ LTDA [...]
têm entre si, justo e contratado, o seguinte:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
19
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objetivo o suprimento de
caixa da CONTRATADA, pela CONTRATANTE a ser desembolsado com prazo e
valor definidos.
CLÁUSULA SEGUNDA - A CONTRATANTE concede ã CONTRATADA, quantia
equivalente ã até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor aqui contratado será liberado em parcelas de
acordo com as necessidades da CONTRATADA.
CLÁUSULA TERCEIRA - O valor a ser liberado pela CONTRATANTE deverá ser
quitado pela CONTRATANTE, até 30/12/2020, data de vencimento do presente
instrumento, podendo ser prorrogado ou antecipado, conforme acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO ÚNICO - O período de vencimento estabelecido no caput, poderá ser
renovado, por uma ou mais vezes, desde que as partes aceitem, de comum
acordo, a referida prorrogação.
CLÁUSULA QUARTA - Na data em que as todas as quantias emprestadas nas bases
acima forem devolvidas e pagas pela CONTRATADA a CONTRATANTE, considerar-
se-á quitado o presente contrato, pondo-se termo ao mesmo,
independentemente de qualquer outro ato ou notificação.
PARÁGRAFO ÚNICO - Havendo o pagamento parcial antecipado, referidos í
pagamentos não poderão servir de lastro para novas liberações, devendo ser,
necessariamente, objeto de novo contrato.
...
Muito embora esses contratos tenham sido formalizados utilizando muitos
termos que sugerem à remissão de base de cálculo das operações com valor
definido prevista naquele art. 7o, I, “b” do Decreto no 6.306, de 2007, as cláusulas
que remetem aos valores evidenciam que não se trata de contratos de mútuo que
tenham definidos valor principal de operação, parcelas ou prazo.
Com efeito, tais contratos preveem concessão de recursos à mutuaria, em um
valor de “ até” R$ 100.000.000,00 ou R$ 50.000.000,00 (contratos de 2005 e 2009,
respectivamente), que serão liberados em parcelas “de acordo com a necessidade
da contratada”, com vencimento “até 30/12/2020”, podendo ser quitado a
qualquer momento, conforme decisão da mutuaria.
Assim, concretamente, está-se diante de uma hipótese de conta corrente, uma
vez que apenas diante das necessidades da mutuária haverá a
disponibilização/entrega dos recursos, e no montante por ela a ser indicado, o
que leva à hipótese de incidência definida no art. 3o, §1o, I, e à base de cálculo do
7o, I, “a”, ambos do aludido Decreto, acima transcritos.
E é até lógico que assim seja, pois, caso fosse possível a interpretação pretendida
pela contribuinte, ela seria devedora de IOF sobre o valor total estipulado no
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
20
contrato independentemente de ter entregado ou disponibilizado esses recursos
à mutuária.
Nesse contexto, não se constata nenhuma irregularidade quanto à tipificação
legal da autuação, devendo ser mantido o lançamento tal como formalizado.
MULTA DE OFÍCIO APLICADA
Conforme relatado, o lançamento em tela formalizou exigência acrescida de
multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, in
verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)I - de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)II - de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no
caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
... (destacou-se)
Como visto, a interessada reclama que a multa no percentual aplicado tem
natureza confiscatória citando jurisprudência em amparo a seu entendimento.
Não obstante, referido dispositivo legal evidencia o caráter vinculado e
obrigatório da atividade de lançamento, sendo certo que a penalidade aqui
aplicada é uma daquelas previstas em lei, que não confere qualquer margem à
discricionariedade nessa aplicação.
Dessa forma, constatado que a contribuinte deixou de declarar e pagar valores
devidos a título de IOF em decorrência das constatações dos autos, e não
havendo imputação de conduta dolosa em assim proceder, correto o percentual
de multa de ofício aplicado pela auditoria.
Para além disso, as alegações da contribuinte contra os percentuais de multa de
ofício fixados pela legislação caracterizam-se como alegações de
inconstitucionalidade e/ou invalidade de normas legitimamente inseridas no
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
21
ordenamento jurídico, não podem ser apreciadas por essa instância
administrativa, conforme explicitado anteriormente neste Voto.
Por oportuno, cite-se ementa que reflete o posicionamento sobre tais questões
no âmbito co Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
MULTA DE OFICIO. EFEITO DE CONFISCO. RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE,
LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2. A multa de oficio tem natureza punitiva, motivo
pelo qual não se lhe aplica o principio do não confisco previsto no art. 150, VI, da
Constituição, que se refere exclusivamente a tributos. Arguir o princípio
constitucional do não confisco, da razoabilidade, da proporcionalidade ou da
legalidade para afastar a aplicação do dispositivo de lei que determinada a
aplicação da multa de 75% envolveria inequívoco juízo de inconstitucionalidade
da Lei, que está fora do âmbito de competência deste Conselho, conforme
entendimento consolidado na Súmula CARF no 2. (Acórdão no 3403-001.811, de
12/12/2012)
Diante do exposto, não há reparos ao percentual de multa de ofício aplicado na
presente autuação.
Além da argumentação trazida na Impugnação, a Recorrente traz em seu Recurso
Voluntário que parte dos valores que foram liberados pela Recorrente ocorreram entre o período
de 2005 a 2010, portanto estariam alcançados pela decadência.
Todavia no caso de operações de conta corrente o período de cobrança não é a
disponibilidade dos valores, e sim o mês no qual ainda existia valores nessa conta corrente, não
sendo possível falar que os períodos nos quais ocorreram a disponibilidade estão decaídos.
Trago decisão recente proferida por essa turma no mesmo sentido.
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS POR MEIO DE CONTA CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Assim, ocorre o fato gerador do imposto nas
operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.070 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.721125/2015-55
22
O prazo decadencial deve ser contado a cada mês em que os recursos ficaram
disponíveis ao mutuário e não desde a disponibilização inicial.
Portanto nego provimento ao Recurso Voluntário.
Dos juros sobre a multa de ofício
No âmbito administrativo já se encontra pacificada a incidência de juros moratórios
sobre a multa de ofício. Transcreve-se a Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF) sobre a matéria:
Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.
Portanto, como a multa faz parte do crédito juntamente com o tributo, a ela são
aplicados os mesmos critérios de cobrança, devendo sofrer a incidência de juros no caso de
pagamento após o vencimento.
Da conclusão
Diante do exposto voto por conhecer do Recurso Voluntário, em afastar a
prejudicial de mérito (decadência), em rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 503
DF CARF MF
Original